Tribunal: TJSP
Processo: 1023339-17.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS – Ação proposta pela autora, visando declaração de inexigibilidade de contratação e repetição de valores, julgada improcedente – Apelação da autora reclamando de cerceamento de defesa – Impugnação a documento produzido pela acionada – Obrigação dela para a demonstração da sua validade, ainda que se verifique a grande semelhança das assinaturas apostas nos autos do

Ementa:
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS – Ação proposta pela autora, visando declaração de inexigibilidade de contratação e repetição de valores, julgada improcedente – Apelação da autora reclamando de cerceamento de defesa – Impugnação a documento produzido pela acionada – Obrigação dela para a demonstração da sua validade, ainda que se verifique a grande semelhança das assinaturas apostas nos autos do processo – Inteligência do artigo 429, II, do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.